Tribunal: STF
Processo: HC 62728
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
DILIGENCIA, DETERMINADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO, PARA
ESCLARECIMENTO DO EXAME DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE. MEDIDA QUE
SE JUSTIFICA ANTE O DISPOSTO NO ART-616 DO COD. PROC. PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PROCEDE, EM FACE DOS ARTIGOS 566 E 563,
PORQUANTO O ATO IMPUGNADO VISOU A BUSCA DA VERDADE E NÃO REDUNDOU
EM PREJUIZO PARA A DEFESA.